Tribunal: TJDFT
Processo: 0741951-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741951-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANIA ARAUJO MOTA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ROSÂNIA ARAÚJO MOTA, em desfavor da r. decisão interlocutória (Id. 183.353.377, dos autos originários) proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Samambaia - DF, nos autos da Ação de Busca e Apreensão(Alienação Fiduciária), autuada sob o número: 0718828-04.2023.8.07.0009, movida por BANCO J. SAFRA S/A em desfavor da ora agravante ROSÂNIA ARAÚJO MOTA, proferida nos seguintes termos: “Baixe-se a anotação de sigilo, considerando que não há amparo legal para restrição da publicidade no presente caso. Cuida-se de pedido de busca e apreensão de veículo financiado mediante alienação fiduciária em garantia. Há, nos autos, prova da mora do devedor, com os documentos que acompanham a inicial. Destarte, vencidas as obrigações e rescindido de pleno direito o contrato, estão presentes os pressupostos elencados pela legislação de regência (art. 3° do Decreto-Lei n° 911/69). Ante o exposto, defiro a liminar pleiteada para determinar a busca e apreensão do bem mencionado na peça de ingresso, em favor do(a) Autor(a), na pessoa de um dos seus fiéis depositários indicados nos autos, ficando ciente de que não poderá remover o bem para outra unidade da federação, no prazo de purga da mora. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Junto com veículo e as chaves, deverão ser entregues ao Oficial de Justiça o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e o Documento Único de Transferência (DUT). A parte requerida deverá pagar a integralidade da dívida, nos moldes da planilha apresentada pela parte autora (total das parcelas vencidas e vincendas, consideradas vencidas antecipadamente), no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da execução da liminar, oportunidade em que o bem lhe será restituído e/ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo o referido pagamento, a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem serão consolidados nas mãos do(a) autor(a) (art. 3o, § 1°, do DL no 911/69). Caso resulte infrutífera a diligência ora determinada, certifique o oficial de justiça se a parte requerida reside no endereço constante do mandado. Após a apreensão, cite-se a(o) ré(u) para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da execução da liminar, nos termos do § 3o, do art. 3o, do citado diploma legal. Todavia, frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para que converta a presente ação em ação de execução, conforme disposto nos artigos 4o do Decreto-Lei no 911/69, caso em que deverá apresentar nova petição inicial, acompanhada de planilha atualizada do débito, bem como a via circulável do título executivo, se for o caso, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto e interesse processual. Anote-se a restrição judicial na base de dados do RENAVAM, via RENAJUD. Cumprida a liminar, libere-se a aludida restrição independentemente de nova conclusão. Proceda o(a) oficial(a) de justiça, em favor da parte Autora, a BUSCA E APREENSÃO do bem e, após, CITE o réu, no endereço indicado, para tomar ciência da presente ação e, querendo, contestá-la. Fica autorizada a requisição de força policial e arrombamento, bem como a realização da diligência em horário especial, nos termos dos artigos 846 caput, e 846, § 2° do CPC e seguintes e 212, §§ 1o e 2o do CPC. Encaminhe-se o presente mandado, o qual deverá conter as seguintes advertências: 1- O(a) Sr(a) Oficial(a) de Justiça deverá certificar o nome do fiel depositário, telefone e o endereço para onde o(s) bem(ns) será levado e se o(a) requerido(a) foi localizado(a). 2- Feita a busca e apreensão, o(a) Sr.(a) Oficial de Justiça deverá proceder à avaliação e vistoria do(s) bem(ns). 3- Não sendo localizado o bem, deverá certificar se o réu foi encontrado no endereço e se está na posse do bem, nos termos do art. 4o do DL n.o 911/69. 4-A presente ordem poderá ser cumprida em qualquer local onde se encontrar o veículo. 5- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 6- O prazo para apresentar defesa,sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente, é de 15 (quinze) dias, contados da data da execução da liminar. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida. 7- Fica o(a) Requerente advertido (a) de que sendo o pedido julgado improcedente ocorrerá o que disposto nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada com a Lei 10.931/04. 8- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no andar térreo deste Fórum. Outrossim, fica o (a) Requerente advertido de que o veículo não poderá sair do DF durante o prazo para pagamento da integralidade da dívida sem prévia comunicação deste Juízo, a fim de possibilitar eventual restituição do bem. Samambaia – DF, em 12/01/2024 10:21:44 hs. EDSON LIMA COSTA Juiz de Direito” A ré, ora agravante, recorre da decisão retro transcrita aduzindo, em síntese que, a notificação da mora não foi efetivada regularmente, pois a ré, ora agravante, nunca recebeu qualquer notificação neste sentindo. Assevera que o efetivo recebimento da notificação da mora é condição essencial e indispensável para o deferimento do pedido de apreensão do bem alienado(veículo), consoante o preceituado no enunciado da Súmula 072 do Col. STJ; restando patente o vício fundamental consistente na ausência de constituição, da devedora ré, em mora. Alega que já quitou 64,40%(sessenta e quatro, vírgula quarenta por cento) do valor do bem financiado, objeto da garantia através da alienação fiduciária, sendo totalmente desproporcional a determinação de busca e apreensão do bem em face do adimplemento substancial do contrato de alienação fiduciária. Colaciona aos autos precedentes jurisprudenciais oriundos do Eg. TJSP, no sentido de embasar a sua tese. Requer a concessão, em caráter liminar, de efeito suspensivo ao presente recurso, para determinar a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento, com a restituição imediata do veículo à ré, ora agravante. No mérito requer a reforma definitiva da r. decisão agravada com a revogação da liminar de busca e apreensão do veículo. Requereu ainda a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. O despacho Id. 76.868.769, determinou a comprovação da alegada hipossuficiência da agravante ou, alternativamente, o recolhimento das custas processuais. Sobreveio a petição Id. 77.535.661, informando acerca do recolhimento do preparo, acompanhada do respectivo comprovante de pagamento juntado no Id. 77.535.662. Também foi certificado no Id. 77.534.668, o recolhimento do preparo recursal. É o breve relatório do essencial. DECIDO. Preparo recolhido. Recurso tempestivo. Dispõe o art. 1.019, Inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, Incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou incerta reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A questão controvertida discutida no presente recurso cinge-se à possibilidade de determinar a revogação da determinação liminar proferida pelo juízo de 1o Grau, que determinou a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, sob a alegação de ausência de comprovação da constituição da devedora em mora e da afirmação da ocorrência do adimplemento substancial do contrato. Neste sentido, não vislumbro, nesta fase de cognição inicial sumária, a probabilidade do direito invocado pela agravante; considerando que o banco autor, ora agravado, alega que não foi paga nenhuma das 60(sessenta) parcelas do financiamento outrora concedido à ré, ora agravante; e esta sequer comprovou o pagamento de qualquer umas das 60(sessenta) parcelas do financiamento, não estando demonstrado o alegado adimplemento substancial do contrato. Pelo contrário, do que consta dos autos, está demonstrado o inadimplemento integral da obrigação de pagamento assumida pela ré, ora agravante. Ademais, mesmo que porventura fosse demonstrado o adimplemento substancial do contrato, tal fato por si só não teria o condão de motivar a revogação da determinação liminar de busca e apreensão do veículo objeto da ação; posto que, consoante orientação jurisprudencial do Col. STJ (REsp no 1.622.555/MG), não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969, por tratar-se de doutrina incompatível com o regime especial previsto na referida norma. Quanto a comprovação da constituição da devedora ré, ora agravante, em mora; restou pacificado pelo Col. STJ o entendimento de que para a comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema no 1132 - REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.). Não obstante isso, verifico que o banco autor, ora agravado, além de ter enviado duas notificações para o endereço da devedora ré, ora agravante (Id. 178.805.677 e Id. 178.805.678, dos autos principais), constante no contrato - tendo ambas as notificações retornado com a informação de que a notificada estava ausente nas três respectivas tentativas de notificação -; ainda procedeu ao protesto da dívida junto ao ofício extrajudicial (Id. 178.805.676, dos autos principais), cumprindo os requisitos para o processamento e deferimento liminar da busca e apreensão. Assim, a ausência da probabilidade do direito invocado pela agravante, atrai o indeferimento do pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Cito precedentes jurisprudenciais desta Eg. 5a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PURGAÇÃO DA MORA. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, consoante redação da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos do artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, para que haja a purgação da mora no quinquídio legal e consequente restituição do bem livre de ônus, faz-se necessário o pagamento integral da dívida, assim compreendida como os débitos vencidos, vincendos e demais encargos apresentados pelo credor. 3. Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, por se tratar de doutrina incompatível com o regime previsto na referida norma. Precedentes do STJ. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1.978.664, Proc.: 0720621-81.2023.8.07.0007, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.).” Grifei. “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. MORA. COMPROVAÇÃO. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, firmada a partir do julgamento do REsp no 1.622.555/MG, não é possível a aplicação da teoria do adimplemento substancial às ações de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente e que tenham por objeto contratos celebrados à luz do Decreto-Lei no 911/1969, o que é a situação dos presentes autos. 2. Nos termos de jurisprudência firmada pelo STJ na sistemática dos repetitivos, “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (Tema no 1132 - REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.). 3. No tocante à comprovação de purgação da mora relativa aos contratos sujeitos ao Decreto-Lei no 911/1969 (art. 3o, §§ 1o e 2o), a jurisprudência do STJ, também firmada na sistemática dos repetitivos, firmou-se em tese segundo a qual, “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária” (Tema no 722 - REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014). 4. Em que pese a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ) e a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação de serviço bancário relativas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479/STJ e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.), na espécie, estão ausentes os requisitos necessários para a demonstração da responsabilidade civil da instituição financeira apelada. A prova dos autos demonstra que, de forma extremamente descuidada, a partir da narrativa fática que desenvolveu no boletim de ocorrência, a apelante entrou em contato com terceiros estelionatários via WhatsApp e efetivou o pagamento de boletos por eles enviados em canais não oficiais, mesmo ciente e devidamente informada da ação de busca e apreensão em curso e da impossibilidade de adimplemento parcial da dívida, o que tem o condão de romper com o nexo de causalidade indispensável à configuração da responsabilidade civil da instituição financeira. Nesse contexto, é evidente a culpa exclusiva da consumidora e de terceiro na fraude bancária alegada (art. 14, § 3o, II, do CDC), donde não é possível considerar qualquer ingerência da instituição financeira apelada na fraude alegada, inexistindo, portanto, fortuito interno a ser considerado na situação concreta. 5. Apelação cível conhecida e desprovida. (Acórdão no 1.933.394, Proc.: 0752463-97.2023.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.).” Grifei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO APLICABILIDADE. PAGAMENTO INFERIOR AO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Purgação da mora é matéria pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos no sentido de que o depósito efetivado no curso de ação de busca e apreensão com o objetivo de ser elidida a mora deve alcançar a íntegra da dívida remanescente, competindo ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar, pagar o valor apresentado pelo credor na petição inicial. 1.1. No caso, o agravado trouxe comprovante de pagamento no valor de R$6.913,65 (seis mil novecentos e treze reais e sessenta e cinco centavos), inferior ao valor das parcelas em atraso que totalizam R$25.560,61 (vinte e cinco mil quinhentos e sessenta reais e sessenta e um centavos), conforme apontado pelo Banco agravante na inicial. É, portanto, insuficiente, não se aplicando a teoria do adimplemento substancial ao caso. Além disso, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/1969. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão no 1.726.352, Proc.: 0700752-22.2023.8.07.9000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/07/2023, publicado no DJe: 21/07/2023.).” Grifei. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NA ORIGEM. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITO RETROATIVO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prova inútil deve ser indeferida. Outrossim, sobre a questão operou-se a preclusão, visto que não houve recurso contra a decisão saneadora que indeferiu o pedido de provas. Logo, não há respaldo para anular a sentença por cerceamento de defesa. 2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2.1 Nada obstante, em regra, a gratuidade de justiça não possua efeito retroativo, consoante jurisprudência, não prejudicando a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença, na hipótese dos autos, ao contrário, cumpre o deferimento com efeito retroativo, em razão de o pedido não ter sido apreciado oportunamente na origem. 3. O art. 475 do Código Civil faculta ao credor pedir a resolução do contrato ou exigir o cumprimento quando do inadimplemento da obrigação. Para tanto, em tratando de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, a lei faculta requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual deve ser concedida liminarmente desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, seja da totalidade seja de fração da dívida, nos termos do art. 3o do Decreto-lei 911/69. Destarte, e ainda porque o inadimplemento próximo à metade do débito tem impacto expressivo no equilíbrio contratual, mostra-se inaplicável a teoria do adimplemento substancial. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão no 1.927.058, Proc.: 0710359-81.2023.8.07.0004, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.).” Grifei. Desta forma, com base nas razões expostas e considerando a ausência dos requisitos ensejadores de sua concessão, INDEFIRO o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo à r. decisão vergastada conforme requerido pela ré, ora agravante. Intime-se o autor, ora agravado para, querendo, apresentar, as suas contrarrazões ao presente recurso, observado o prazo legal, na forma do disposto no artigo 1.019, Inciso II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de outubro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora